Tribunal: STF
Processo: HC 268078
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.844.695/SP (e-doc. 19).

2. Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime do art. 158, §§1º e 3º, do Código Penal (extorsão qualificada majorada). O Juízo de primeira instância julgou improcedente a ação penal, absolvendo-os (e-doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar os pacientes, nos termos da inicial acusatória, a 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa (e-doc. 7). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 9).

4. No STJ, o ministro relator conheceu do agravo dirigido à Corte para não conhecer do recurso especial (e-doc. 11). O subsequente agravo regimental teve o provimento negado pelo Colegiado, resultando o ato ora impugnado. Embargos de declaração protocolados posteriormente, não obtiveram êxito.

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta que os pacientes sofrem constrangimento ilegal decorrente de uma série de nulidades processuais, em especial com relação à quebra da cadeia de custódia da prova alusiva às imagens das câmeras de segurança do hotel e de arquivos de mídia digital fornecidos pela vítima. Diz inválido o exame de corpo de delito realizado na vítima somente 7 dias após os fatos, não sendo possível atribuir as referidas lesões aos pacientes. Aduz inexistir prova para a manutenção da condenação, articulando a prevalença do princípio do in dubio pro reo. Aponta indevida a qualificadora da restrição de liberdade da vítima, bem como ser mais adequada a desclassificação do crime de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões.

6. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para:

“3.1. Reconhecer a nulidade por quebra da cadeia de custódia das filmagens das câmeras de segurança que sustentam a condenação, declarando-se a imprestabilidade desses elementos de prova e daqueles deles decorrentes, nos termos do art. 157 do CPP; consequentemente, que sejam absolvidos os Pacientes de todas as imputações que lhe foram feitas, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP; 
3.1.1. Alternativamente, determinar o retorno dos autos à origem, para que o eg. TJSP examine os argumentos das contrarrazões dos PACIENTES e enfrente a matéria atinente à quebra de cadeia de custódia; 
3.2. Absolver os PACIENTES por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, reestabelecendo a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeira instância; 
3.3. Desclassificar a conduta equivocadamente capitulada como extorsão qualificada (art. 158, §3°, do CP) pelo eg. TJSP para a conduta de exercício arbitrário das próprias razões tipificada no art. 345 do CP. 
(...)
3.4. Afastar imputação da figura qualificada do delito, prevista no §3° do art. 158 do CP, devendo-se considerar a figura do caput; 
3.5. Afastar, no juízo dosimétrico, a circunstância agravante prevista no §1° do art. 158 do CP.” 

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, no tocante à suposta quebra da cadeia de custódia da prova, observa-se que o STJ, no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria, limitou-se a afirmar o seguinte:

“Não há prequestionamento quanto à quebra de cadeia de custódia, pois a matéria não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento. (...)” (e-doc. 19, p. 3)

8. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que, por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.



11. Nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. A matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).

12. Cumpre assinalar, ademais, que eventual irregularidade na cadeia de custódia não enseja, por si só, nulidade automática da prova, exigindo-se a demonstração concreta de prejuízo e de comprometimento da confiabilidade do elemento probatório, o que não se evidencia no caso. 

13. No tocante à alegação de fragilidade da prova, a pretensão da defesa não comporta acolhimento. A Corte estadual, examinando o acervo probatório, consignou que a condenação se amparou em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações da vítima e de testemunhas, além de outros elementos, como o laudo pericial comprobatório das lesões na vítima. Veja-se o que constou do acórdão condenatório:


“(...) 
A autoria é certa.
Em Juízo, os acusados rechaçaram a imputação.
(...)
A vítima afirmou que conheceu D.B.de S através de K.L.C.F.. Tinham um negócio que não deu certo o que culminou com os acontecimentos. Disse que recebeu uma ligação de D.B.de S no dia anterior, exigindo uma reunião no mesmo dia. Disse que poderia encontrá-lo no dia seguinte. Ficou surpreso, porque D.B.de S residia em Portugal e não sabia que ele estava no Brasil. O convidou a ir no seu escritório, ao que D.B.de S respondeu que não e informou onde estaria para se encontrarem. Ainda conversou com K.L.C.F. e disse que achou D.B.de S. estranho, diferente do que estava acostumado, ao que K.L.C.F. afirmou não saber o que estava acontecendo. No dia seguinte, encontrou-se com D.B.de S na recepção do hotel, entrou com ele na sala de reunião. Sentou-se de frente para D.B.de S. Cerca de dois minutos depois bateram na porta e entrou uma pessoa que a vítima desconhecida, mas que visivelmente era do convício de D.B.de S. Essa pessoa nem o cumprimentou e começou a agredi-lo com socos e pontapés e a ameaça-lo de inúmeras coisas. Foram vários minutos de agressões. A pessoa o xingava enquanto o agredia. O jogou no chão e contra a parede. Falava que ele ia ter que dar todo o dinheiro, que ele tinha enganado o D.B.de S, que tinha enganado todo mundo. A vítima disse que olhava para D.B.de Se tentava pedir explicações, mas ele não falava nada, enquanto o outro continuava lhe agredindo. Essa pessoa às vezes parava e olhava para D.B.de S, que lhe dava ordem para que continuasse. Até que num momento ele parou com as agressões e a vítima conseguiu se levantar e sentar na cadeira. Teve uma crise de asma. Voltou a ser agredido. D.B.de S veio com uma folha de papel referente a um documento relativo à uma operação financeira que estavam fazendo, dizendo que tinha provas de que ele tinha recebido esse dinheiro, de que ele estava enganando todo mundo. Ele era sócio de D.B.de S em uma empresa em Portugal. D.B.de S falava que ele tinha ficado com o dinheiro, que não era justo, que a vítima não iria sair de lá viva se não resolvesse isso, que ainda era horário de expediente bancário. Cada vez que se negava a transferir, o desconhecido vinha e lhe agredia. O agressor estava armado. Quando ele tentava falar, não conseguia terminar porque voltava a ser agredido. Foram inúmeros socos na cabeça, rosto. D.B.de S exigia milhões de euros, dinheiro que não ganharam. Disse que tentava argumentar que o negócio não havia dado lucro, que era D.B.de S que cuidava da conta do negócio, mas sempre era interrompido com agressões. Até esse dia nunca havia discutido com D.B.de S sobre essa questão. Enquanto D.B.de S lhe mostrava novamente o documento do negócio que haviam assinado juntos, alguém bateu aporta. O agressor, que se apresentou como Alemão, foi atender. Era o K.L.C.F.. Ele entrou e não cumprimentou a vítima que voltou a ser agredida. K.L.C.F. então pegou o celular e começou a filmar e tirar fotos. Sempre que tentava perguntar o que estava acontecendo era agredido novamente. Durou cerca de uma hora. Passado um tempo, entrou mais uma pessoa na sala. Era um cliente de uma empresa em que era sócio com K.L.C.F., que nada tinha a ver com D.B.de S. Se surpreendeu dessa pessoa estar lá. Quando tentou falar com essa pessoa, foi novamente agredido. Percebeu que essa pessoa não sabia o que estava acontecendo, que ela ficou assustada. Essa pessoa teria ido lá para cobrar a liquidação de um pagamento, assunto que já estava encerrado. A vítima disse para ligar para o financeiro dele, o que ele fez e viu que estava tudo certo. Esse cliente disse que tinha ido lá para conversar, que não queria participar daquilo, e foi embora. O Alemão o asfixiava com uma correntinha que a vítima usava. D.B.de S queria que ele assinasse uma confissão de dívida, transferisse dinheiro. Em determinado momento, K.L.C.F. foi embora e depois o deixaram ir. Durante todo o tempo, ficaram com seu aparelho celular. Quando pararam, falaram que ele teria até o dia seguinte para arrumar o dinheiro, que se tomasse qualquer outra atitude, tinha gente olhando, tomando conta dele, que cumprisse com o que tinha prometido, de arrumar 20.000 euros até o dia seguinte. Chegou por volta das 18h e saiu por volta das 21h. Não foi imediatamente na polícia porque estava muito assustado. Tinha marcado com uns amigos para pegá-lo após a reunião, no hotel, porque estava sem carro. Esses amigos ficaram o esperando na frente do hotel e até foram perguntar sobre ele na recepção, pois ele estava demorando e não conseguiam falar com ele, já que ele ficou sem acesso ao celular. Esses amigos viram que ele estava machucado. A vítima lhes relatou o ocorrido. Seus amigos eram Kei e Adelito. Os amigos o levaram ao escritório, onde ele encontrou o sócio, que ficou assustado de vê-lo machucado. Seu sócio queria ir na polícia, mas a vítima disse que ficou assustada, que precisava pensar sobre o que estava acontecendo, porque os dois eram seus sócios, sendo que conhecia um deles há muitos anos e nunca os viu como bandidos que poderiam fazer o que fizeram com ele. No dia seguinte, a vítima procurou o advogado. Recebeu mensagens do D.B.de S cobrando o dinheiro. O advogado falou para ele tentar enrolar D.B.de S para ele cobrar o dinheiro e tentarem fazer um flagrante da tentativa de extorsão. Não chegou a assinar nada. Foi na delegacia na semana seguinte, após ir ao hospital, pois estava com muita dor de cabeça, no peito. Durante esse tempo teve contato com os réus. K.L.C.F. chegou a lhe mandar um e-mail, como se nada tivesse acontecido. Com D.B.de S voltou a falar por mensagem. D.B.de S também respondia como se não entendesse do que ele estava falando. Depois que foi na delegacia não teve mais contato com os réus. D.B.de S chegou a lhe mandar mensagem perguntado sobre o dinheiro, mas a vítima o bloqueou por conselho de seu advogado. Passado algum tempo, uma pessoa ligou em nome do K.L.C.F., se intitulando membro de uma facção criminosa, dizendo que ele devia uns milhões de euros para o K.L.C.F., a vítima lhe contou a história todas e que não devia nada a ninguém. A pessoa ainda falou que não sabia de nada daquilo, mas que ele devia ter cuidado porque sabiam onde ele morava, onde os filhos dele estudavam. Ainda teve uma pessoa que foi o procurar em casa, mas ele não estava. Após isso, nada mais aconteceu com relação aos fatos. Perguntado, afirmou que demorou dois dias para ir ao médico porque estava muito assustado com as ameaças a ele e a sua família e porque as consequências das lesões só começaram a se agravar 48 horas após o ocorrido. Esclareceu que o cliente que entrou e saiu da sala no momento dos fatos era Alexandre, que posteriormente falou com ele. Alexandre lhe disse que não imaginava o que estava acontecendo, que havia recebido uma ligação de K.L.C.F., falando que estava em uma reunião com a vítima e o convidando para ir encontrá-los (mídia fls. 970). 
A testemunha Kei Mizumoto Kato afirmou que passou no hotel para buscar R.C.A.de S.. Haviam marcado um horário e ele demorou um pouco. Quando ele entrou no banco de trás do carro, tinha mais uma pessoa com ele, ele disse que não iria jantar e que iria para o escritório. Ele estava machucado. Perguntou se R.C.A.de S. queria voltar ao hotel, se quem o agrediu estava lá ainda. Ele estava muito nervoso, disse que aquilo nunca havia acontecido com ele e que iria pensar. Estava visivelmente machucado no rosto: próximo ao supercílio, no rosto (testemunha aponta parte superior da bochecha), sangrava a boca. Dizia que tinha dor na lateral do corpo. R.C.A.de S. estava abalado e não quis falar muito. Mas disse que foi a uma reunião e nessa reunião as pessoas queriam cobrar um valor dele que não era devido e o “clima esquentou”. Levou R.C.A.de S. até o escritório, onde ele encontrou com o sócio e passou a contar a ele a história. Disse que chegou a entrar no hotel para perguntar na recepção sobre R.C.A.de S., porque ele estava demorando e porque não conseguia contata-lo pelo celular (mídia fls. 970). 
A testemunha Adellyto da Silva Barbosa afirmou que foram buscar R.C.A.de S. no hotel. Ele demorou para sair. Quando entrou no carro, R.C.A.de S. disse que queria ir para o escritório e mostrou para eles o rosto machucado e a camisa com algumas gotas de sangue. Ele disse que havia sido agredido, mas não entrou no mérito. R.C.A.de S. ficou no escritório conversando com o sócio. Posteriormente, R.C.A.de S. contou que foi numa reunião e lá agrediram ele (mídia fls. 970). 
A testemunha José Marcelo Teixeira, sócio da vítima, afirmou que no dia dos fatos R.C.A.de S. disse que tinha uma reunião com D.B.de S no hotel Blue Tree no final da tarde e que logo voltava. No entanto, ele demorou várias horas para voltar e retornou como olho inchado e sangrando e com sangue na camisa. Ele falou que foi na reunião e que havia outra pessoa na sala que passou a agredi-lo. K.L.C.F.era sócio deles, nunca haviam tido problemas com ele. R.C.A.de S. lhe contou que chegou para reunião com D.B.de S e que posteriormente entraram outras pessoas, que passaram a ameaça-lo e que depois chegou K.L.C.F. que também o ameaçou (mídia fls. 970). 
Pois bem. 
O laudo pericial de fls. 52/53, realizado 6 dias após os fatos, reportou-se ao relatório médico elaborado por médico do Pronto Socorro Albert Einstein que relatou “diagnóstico de lesões não especificados no corpo com hematomas subgaleal em região parieto temporal à direita e tomografia de face com lesões com espessamento de partes moles em região periorbitária malar e zigomática à direita”; e descreveu que a vítima apresentava “escoriação de joelho direito de + - 2 cm de diâmetro, com fratura distal de inciso frontal a esquerda distal e superficial”, concluindo que ela apresentava lesões corporais de natureza leve. 
É de se notar que a versão da vítima em juízo guarda plena sintonia com o quanto por ela declarado em solo policial (fls. 13/14) e encontra guarida nos demais elementos de prova coligido nos autos, não havendo, assim, que falar em fragilidade probatória. 
Perceba-se que as testemunhas ouvidas, apesar de não terem presenciado as agressões, encontraram com a vítima logo após os fatos, confirmando que ela apresentava lesões compatíveis com seus relatos. 
O relatório elaborado pelo médico do Pronto Socorro Albert Einstein e os resultados dos exames ali realizados igualmente corroboram a versão da vítima. 
Por outro lado, o fato de a vítima ter demorado para notificar a polícia apenas demonstra o temor gerado pela ação dos réus, tendo em vista que ela permaneceu com sua liberdade restringida por horas (prints de fls. 527/535, contendo os horários de início e finalização da reunião), sofrendo agressões e ameaças. 
Nesse contexto, de rigor a condenação por incursos no artigo 158, § 3º, do Código Penal, não havendo falar em insuficiência probatória. 
E não há que cogitar desclassificação da conduta para a de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do Código Penal), mormente porque não consta dos autos que os réus possuíam qualquer pretensão que fosse legítima. (...)” (e-doc. 7, p. 4-11; grifos adicionados)

14. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, a condenação se baseou em um conjunto harmônico de elementos probatórios produzidos em juízo, em especial os relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelas declarações das testemunhas e pelos laudos médicos, quadro que afasta a alegada violação ao art. 155 do CPP.
 
15. Nesse contexto, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 236.504-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 224.810-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA PARA OS CRIMES DE FALSO. HARMONIA ENTRE O ATO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é possível, em sede de habeas corpus e seu respectivo recurso ordinário, o reexame de fatos e provas. 2. A competência para o crime de uso de documento falso é da União se praticado o crime em detrimento de serviço federal, o que não ocorre se apresentado o documento mendaz a policiais militares, ainda que em rodovia federal. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 235.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 10/07/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas colhidas no âmbito do processo-crime para condenação do agravante pelo crime de roubo, alcançar conclusão em sentido contrário, seja pela absolvição ou ainda pela desclassificação para tipo penal diverso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 234.373-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024; grifos nossos).

16. Por fim, a pretensão de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões envolve juízo de adequação típica que depende da reconstrução da dinâmica fática e da análise da existência — ou não — de pretensão legítima, assim como do exame das circunstâncias que ensejaram o reconhecimento da qualificadora e da causa de aumento de pena, providências que demandariam revolvimento do conjunto fático-probatório, incompatíveis com a via do habeas corpus.

17. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

18. Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator